Tribunal: TJES
Processo: 5001736-53.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001736-53.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODELENE ALBANI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Odelene Albani contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco BMG S.A., que homologou a prova produzida e deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência. A apelante sustenta que o banco deu causa à demanda ao não responder à solicitação administrativa prévia e que a apresentação de contestação configura resistência ao pedido, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, quando não demonstrada resistência efetiva à exibição dos documentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas, regulada pelos arts. 381 e seguintes do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária e, via de regra, não comporta condenação em honorários de sucumbência.

A condenação em honorários depende da comprovação de resistência efetiva da parte requerida à exibição da prova, instaurando-se o contraditório e a litigiosidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A mera inércia na esfera administrativa não caracteriza resistência para fins de sucumbência, sendo necessário que a parte, em juízo, se oponha concretamente ao pedido de exibição.

No caso concreto, embora o banco tenha apresentado contestação, juntou voluntariamente todos os documentos solicitados, atendendo integralmente ao pedido formulado pela autora.

As teses de prescrição e decadência deduzidas na defesa referem-se ao mérito de eventual ação principal e não configuram oposição ao pedido de produção de provas, inexistindo, portanto, litigiosidade.

Ausente resistência, não há condenação em honorários advocatícios, tampouco aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o cumprimento espontâneo do pedido em juízo afasta a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas somente é cabível quando demonstrada resistência efetiva da parte requerida ao pedido de exibição.

A mera ausência de resposta administrativa ou a apresentação de contestação sem oposição ao pedido não configuram resistência capaz de ensejar sucumbência.

Cumprido espontaneamente o objeto da demanda em juízo, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/5/2021, DJe 14/5/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/4/2025, DJEN 6/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001736-53.2025.8.08.0014

APELANTE
:
MARIA ODELENE ALBANI

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA ODELENE ALBANI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que homologou a prova produzida e, ausente resistência, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões sustenta que o banco deu causa ao ajuizamento da ação ao não responder à solicitação administrativa prévia.

Alega, ainda, que a apresentação de contestação, arguindo prescrição, configura resistência ao pedido, devendo arcar com os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

Pois bem.

O cerne da controvérsia limita-se a definir a possibilidade de condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais na presente ação de produção antecipada de provas.

A apelante defende que o banco apelado deve arcar com as custas e honorários, aplicando-se o princípio da causalidade, pois (i) não respondeu à solicitação administrativa e (ii) apresentou contestação nos autos, configurando resistência.

Sem razão, contudo.

A ação de produção antecipada de provas, regida pelos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária e, em regra, não comporta condenação em honorários de sucumbência, salvo se houver efetiva resistência da parte requerida à exibição da prova, instaurando-se o contraditório e a litigiosidade.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em procedimentos desta natureza, a fixação de honorários advocatícios depende da demonstração de resistência ao pedido judicial de exibição, não bastando a mera inércia na esfera administrativa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A deserção do recurso especial, decretada na decisão agravada, merece ser afastada, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.

2.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

3.
Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Neste caso, verifica-se que o banco apelado, embora tenha apresentado contestação, anexou a ela, voluntariamente, todos os documentos solicitados pela autora na exordial (termo de adesão, termo de consentimento, faturas, etc.).

A instituição financeira cumpriu, portanto, o objeto da demanda, qual seja, a exibição dos documentos.

A argumentação trazida na peça de defesa – notadamente as teses de prescrição e decadência – não se opõe à
exibição
documental, mas sim ao
mérito
de uma eventual e futura ação principal que venha a discutir a validade do negócio jurídico subjacente. Tal postura defensiva não caracteriza resistência ao pedido específico da produção antecipada da prova.

Não configurada a litigiosidade, não há falar em condenação em honorários advocatícios, nem mesmo com base no princípio da causalidade, pois a ausência de resposta administrativa, por si só, não atrai os ônus sucumbenciais no âmbito judicial se, uma vez citada, a parte cumpre a obrigação.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)